Tribunal: TJMT
Processo: 1038790-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038790-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MARIANO MAZZEROCCHI RODRIGUES - CPF: 026.805.081-30 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição de tese de excesso de prazo para conclusão das investigações. Prejudicial de mérito suscitada de ofício: denúncia ofertada. Perda de objeto da tese de excesso de prazo para conclusão do inquérito. Mérito: prisão preventiva idônea. Descabimento das providências cautelares mais brandas. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar a ocorrência do alardeado excesso de prazo para finalização do inquérito policial, a eivar de nulidade a prisão cautelar do increpado; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do
writ
, no que concerne ao alegado excesso de prazo para a finalização das investigações, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau; a ensejar, portanto, a extinção da ordem sem resolução do mérito, dado o esvaziamento de seu objeto.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada principalmente pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos [cocaína e pasta-base de cocaína], somadas às circunstâncias do caso, que apontam para a utilização da profissão de motorista de aplicativo como fachada para a comercialização das substâncias entorpecentes; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. O oferecimento de denúncia torna prejudicada a arguição de excesso de prazo para conclusão das investigações. 2. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1038790-82.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

Dr.
LUCAS FISCHER LOPES

Dra.
CAMILA MICHELON

PACIENTE:

MARIANO MAZZEROCCHI RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente, nos autos do APFD n. 1009306-81.2025.8.11.0045 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prefacial do
writ
e dos documentos que a acompanham que o paciente foi preso em flagrante delito em
01/10/2025
, por supostamente incorrer na prática do crime de
tráfico de drogas
.

Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo

homologou
o flagrante e o
converteu em prisão preventiva
. Inconformada, a i. defesa requereu, posteriormente, a
revogação
do ergástulo, petitório que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consubstanciada, em primeiro lugar, no alardeado
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
, em ofensa ao
art. 51 da Lei de Drogas
, o que, na visão dos signatários desta ordem, teria o condão de converter a prisão cautelar em malfadada
antecipação de pena
.

Em segundo lugar, aduzem a
inidoneidade da fundamentação
utilizada para decretar e manter o cárcere provisório, assinalando que as decisões se amparam na
gravidade abstrata do delito
e carecem de demonstração do requisito da
contemporaneidade
,

linha intelectiva na qual ainda defendem a
desproporcionalidade
da medida cautelar extrema, notadamente em face de uma excepcional questão humanitária, qual seja, a imprescindibilidade do paciente para prestar
cuidados à sua esposa
, diagnosticada com câncer e em tratamento oncológico, de modo que seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as
medidas cautelares diversas do cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 326409858 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
326858385
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 327319862.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 330070893).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, observo que, conforme se extrai da irresignação, haveria injustificado
excesso de prazo
em vista da prisão em flagrante de
MARIANO MAZZEROCCHI RODRIGUES
ter se dado em
01/10/2025
, sem que, até data da impetração do
writ
[
03/11/2025
], houvesse sido ofertada eventual denúncia, em ofensa aos princípios constitucionais do
devido processo legal
e da
razoável duração do processo
.

Todavia, ao que ressai das informações prestadas pela d. autoridade judiciária
,
bem como da consulta aos autos n. 1010230-92.2025.8.11.0045, o i. órgão ministerial, em
03/11/2025
,
ofereceu denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Determinada a
notificação
do paciente, a i. defesa técnica apresentou
defesa prévia
em
10/11/2025
e, após a certificação da notificação pessoal de
MARIANO
[
13/11/2025
], o d. juízo
a quo
, em
25/11/2025
,
recebeu
a denúncia e designou audiência instrutória para o dia
21/01/2026
.

Assim sendo, relembro que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi
AgRg no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Trata-se de entendimento ao qual se alinha eg. Corte de Justiça, ao que se vê dos seguintes julgados:

“[...]
A assertiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resulta prejudicada se a inicial acusatória foi ofertada pelo órgão ministerial de primeiro grau e recebida pelo Juízo singular
”.

(N.U 1022926-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) — Destaquei.

“[...] 1.
A tese de excesso de prazo para a prolação de sentença se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a denúncia já foi ofertada e recebida, motivo pelo qual este processo foi extinto parcialmente
”.

(N.U 1016507-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023) — Destaquei.

Dessa forma, e observado que o feito, à toda evidência, tramita regularmente, estou convencido de que
não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
, no que concerne ao excesso de prazo
.

Via de consequência, com fulcro no art. 659 do CPP, entendo que deve ser julgado
parcialmente prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
, com a consequente
extinção parcial da ação constitucional
,
sem resolução do mérito
, exclusivamente no que toca ao suposto excesso de prazo, ante o superveniente esvaziamento do objeto, a ensejar a
perda do interesse de agir.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

MARIANO MAZZEROCCHI RODRIGUES
foi
preso em flagrante delito
em
01/10/2025
,
à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Posteriormente, nos autos n. 1010230-92.2025.8.11.0045, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia
01/10/2025
, por volta das 18h, na Rua Tapera, Centro, em frente à Academia Boa Forma, assim como na residência situada na Rua Araçá, n. 3555-S, Bairro Jardim Amazonas, ambos os lugares localizados no Município de Lucas do Rio Verde/MT,
MARIANO
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa,
transportou, trouxe consigo, vendeu, entregou, teve em depósito e guardou
11 (onze) porções de cocaína
, pesando aproximadamente
183,36g
(cento e oitenta e três gramas e trinta e seis decigramas),
e 25 (vinte e cinco) porções de pasta-base de cocaína
, pesando aproximadamente
208,34g
(duzentos e oito gramas e trinta e quatro decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, a Polícia Civil havia recebido informações anônimas dando conta de que o implicado estava utilizando o veículo de placa QUU8C28, bem como de sua profissão de motorista de aplicativo (Uber), para realizar a mercancia de drogas em Lucas do Rio Verde/MT e em algumas fazendas da região.

Diante disso, policiais civis passaram a monitorar o paciente e, no dia 1o de outubro de 2025, lograram avistar
MARIANO
entregando entorpecente para um usuário de drogas, que posteriormente adentrou rapidamente no veículo e seguiu “viagem” com o increpado.

Na sequência, com o intuito de abordá-los, a equipe policial realizou o acompanhamento e, logo mais, em frente à Academia Boa Forma, logrou alcançá-los, ocasião em que
MARIANO
, ao perceber a presença da polícia, tentou evadir-se do lugar, sendo necessário a efetuação de disparos de arma de fogo para cessar a fuga e garantir a segurança da diligência.

Depois de abordarem o paciente e realizarem o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei encontraram com ele a quantia de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais) e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor preta, além de terem localizado em seu veículo
06 (seis) porções de pasta base de cocaína
, acondicionadas em papel, e
08 (oito) porções da mesma substância
, embaladas em plástico transparente.

Ademais, foi encontrada 01 (uma) porção de cocaína com o usuário de drogas
Eduardo Rocha Duarte Leite
. Ato contínuo, após o próprio denunciado relatar que havia mais substâncias proscritas guardadas em sua moradia, e dada a situação de flagrância, os agentes públicos seguiram até a casa situada na Rua Araçá, n. 3555-S, Bairro Jardim Amazonas, sendo que, ao chegarem na localidade e realizarem diligências, lograram êxito em localizar e apreender
diversas porções de pasta base de cocaína e cocaína
.

Diante das circunstâncias, os policiais realizaram a prisão em flagrante de
MARIANO
, encaminhando-o à Delegacia de Polícia Civil. Posteriormente, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, o dependente químico
Eduardo
confirmou que o denunciado era motorista de aplicativo, mas também realizava a mercancia de drogas ilícitas no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Por fim, realizada a perícia técnica, confirmou-se que os entorpecentes apreendidos correspondiam a
cocaína
, divididos em formato de pó e pedras/grânulos, de acordo com o Laudo Pericial n. 541.3.10.9925.2025.056661-A01.

Por sua vez, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
o claustro pré-cautelar do paciente e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, observo que a
materialidade
está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e, de forma inconteste, no Laudo Pericial Definitivo, que atestou se tratar de
cocaína
e
pasta-base de cocaína
as substâncias apreendidas, em quantidade expressiva (aproximadamente
183,36g
e
208,34g
, respectivamente).

Quanto à
autoria
, os elementos coligidos na fase inquisitorial são veementes: o paciente foi
preso em flagrante
após ser monitorado em decorrência de denúncia anônima que detalhava seu
modus operandi
, cenário em que os depoimentos coesos dos policiais civis dão conta de que, após a abordagem e a localização de parte do entorpecente no veículo, o próprio paciente admitiu possuir mais drogas em sua residência, indicando o local e colaborando para a apreensão do restante do material ilícito.

Outrossim, ao que se vê das declarações prestadas por
Eduardo Rocha Duarte Leite
, que estava com o paciente no momento da abordagem, tal usuário contatou
MARIANO
justamente por saber que ele comercializava drogas, tendo o encontro se dado com o intento expresso de
adquirir cocaína
— depoimento que, somado à confissão extrajudicial do paciente acerca da existência de mais entorpecentes em sua casa, bem como às circunstâncias da apreensão, forma um
conjunto probatório preliminar sólido e coerente
, que aponta de maneira suficiente para a autoria do crime de tráfico de drogas; satisfazendo, assim, o requisito legal para a análise da necessidade da prisão preventiva.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente e aos demais flagranteados, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
Da análise dos autos, além da configuração do
fumus comissi delicti
,
verifico estar presente o pressuposto do
periculum libertatis
, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a natureza da substância apreendida, forma de acondicionamento pronta ao tráfico, tentativa de fuga e usar da profissão para fins de exercer a traficância.

Segundo os depoimentos dos policiais, em 03/09/2025, a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos recebeu uma denúncia anônima relatando que o acusado estaria utilizando um veículo de aplicativo para traficar entorpecentes.

Na data 01/10/2025, os policiais avistaram o acusado em via pública entregando um objeto a outro indivíduo. Ambos entraram em um veículo, que foi acompanhado pela equipe até ser abordado em frente à Academia Boa Forma. Ato contínuo, o acusado tentou evadir-se, sendo necessário efetuar dois disparos nos pneus do automóvel,
durante a revista, foram apreendidas
:

a)
06 (seis) porções de pasta base de cocaína com o acusado
, pesando ;

b)
08 (oito) porções de pasta base de cocaína no veículo
.

O acusado informou que havia mais entorpecentes em sua residência.
A equipe policial deslocou-se até o endereço indicado e encontrou diversas porções de cocaína e pasta base de cocaína, totalizando 183,36 g de cocaína e 208,34 g de pasta base
.

Verifica-se assim que,
ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de MARIANO MAZZEROCCHI RODRIGUES
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP”
.

(Decisão de ID 210313128 – autos n. 1009306-81.2025.8.11.0045). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Consoante se infere da prova pré-constituída, foram apreendidos, no total,
183,36g de cocaína
e
208,34g de pasta-base de cocaína
, tanto em porções armazenadas na
residência
do paciente quanto transportadas por ele em seu
veículo
, por meio do qual, na condição de
motorista de aplicativo
, utilizava-se de sua profissão como
fachada

para a comercialização das substâncias ilícitas,
modus operandi

reprovável e afastado,
a priori
, de eventual narcotraficância eventual; circunstâncias capazes de demonstrar o
risco concreto à ordem pública
e, assim, justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Enfim, curial sobrelevar que a i. defesa técnica invoca uma
questão humanitária
, qual seja, a necessidade de o paciente
prestar cuidados à sua esposa
Lucineia Gomes de Amorim
, que se encontra em tratamento oncológico; todavia, observo que, embora a situação familiar seja digna de toda a sensibilidade, a revogação da prisão preventiva por tal motivo seria
medida de caráter excepcionalíssimo
, que exigiria a comprovação inequívoca da
imprescindibilidade
dos cuidados do agente, nos termos do art. 318 do CPP, ou em interpretação extensiva do princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, a própria defesa juntou relatório médico (ID 326409864) que, embora confirme a patologia e o tratamento, atesta expressamente que a esposa do paciente, em
25/07/2025
, se encontrava “
apta para retorno às atividades laborais, sem restrições
”; informação que, como bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
colide frontalmente

com a alegação de extrema vulnerabilidade e dependência, enfraquecendo sobremaneira o requisito da imprescindibilidade.

Não há, nos autos, prova cabal de que
Lucineia
não possa receber os cuidados necessários por outros meios ou familiares, contexto em que, ponderando a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a ausência de comprovação da sua indispensabilidade,
a manutenção da prisão preventiva se revela a medida adequada e proporcional
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARIANO MAZZEROCCHI RODRIGUES
, em razão da perda superveniente do objeto; e, na extensão remanescente,
DENEGO
a ordem,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025